Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717608-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: EUTV CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHAEL JOSEF ROUBICEK e PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência no 0712773-95.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de EUTV CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124590558 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau considerou a emenda determinada na decisão de ID 121572180 não suprida pelos autores, os quais apenas aditaram o pedido, não o adequando ao rito da ação de exibição de documentos em sentido estrito. Dessa forma, prorrogou o prazo da emenda por mais 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento interposto, os agravantes, na qualidade de Conselheiro Fiscal e acionista minoritária da requerida, respectivamente, insurgem-se quanto ao entendimento do juízo a quo de que a emenda apresentada somente aditou o pedido inicial, pois consideram que reapresentaram os pedidos de forma detalhada, especificando os documentos a serem exibidos pela requerida. Asseveram que apresentaram, quando da propositura da demanda, tabela detalhada com todos os documentos a serem exibidos, bem como a justificativa para apresentação de cada um deles, discordando do entendimento do d. Magistrado de primeiro grau de que a ação originária além de tratar de exibição de documentos, indica eventual obrigação de fazer e de prestação de contas. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a r. decisão interlocutória recorrida no que se refere à determinação de emenda à inicial, bem como a concessão da antecipação da tutela recursal para que a requerida seja imediatamente intimada a exibir os documentos solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão. Em provimento definitivo, os agravantes requerem a reforma do r. decisum, para que a petição inicial seja recebida, dando-se prosseguimento à exibição de documentos, com a observância do art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Preparo recolhido sob o ID 35842264. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o aparente teor taxativo do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. Apesar dos argumentos deduzidos pelos agravantes, constata-se que o pronunciamento judicial recorrido não se trata de hipótese elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de ser despido de carga decisória, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar as providências que devem ser adotadas pelas partes de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ressalte-se que, tanto na decisão de ID 121572180 quanto na decisão de ID 124590558 dos autos de origem, o juízo a quo especifica as providências a serem tomadas pelos agravantes para prosseguimento do feito. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia dos autores, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras emendas à inicial não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo que o despacho seja proferido em fase de cumprimento de sentença, inaplicável o teor do parágrafo único do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual, uma vez que o pronunciamento é irrecorrível, conforme antecipado; e que o referido dispositivo legal se refere, exclusivamente, a decisões interlocutórias, estas sim com conteúdo decisório. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1419979, 07368440420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 às 20:15:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora